Tribunal: TJES
Processo: 5043978-95.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043978-95.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSAD MIGUEL SASSINE
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5043978-95.2024.8.08.0035

RECTE.: TAM LINHAS AEREAS S/A

RECDO.: ASSAD MIGUEL SASSINE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado (Id. 18747566) interposto pela ré, com preparo indicado no Id. 18747568. A parte autora apresentou contrarrazões no Id. 18747570, com a observação de que a parte autora foi representada por advogada desde a propositura da demanda.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 18747566), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. ATRASO COM CONFINAMENTO EM AERONAVE. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto por Tam, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e condenou a ré ao pagamento de R$ 10.710,22 (dez mil, setecentos e dez reais e vinte e dois centavos) a título de indenização por danos morais e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de indenização por danos morais.

Conforme se infere dos autos, o autor narra que adquiriu o voo Guarulhos-Frankfurt (LA 8070), previsto para 11/11/2024, que foi cancelado após três horas de espera de dentro da aeronave, em razão de problemas técnicos, o que o impediu de participar do Congresso Internacional de Medicina, frustrando sua programação profissional e gerando gastos extraordinários passagens (a de retorno a Vitória e a destinada a Frankfurt) e vestuário.

Em sua defesa, a ré suscita a suspensão do feito, com fundamento no Tema de Repercussão Geral nº 1.417 do STF. No mérito, pugna pela reforma da sentença, ao argumento de inexistência de responsabilidade civil, bem como pela redução do quantum indenizatório fixado (tanto moral quanto material).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se à verificação: (i) do sobrestamento em razão do Tema 1.417 do STF, (ii) se os fatos ensejam na responsabilidade da ré quanto a reparação por danos morais e material, bem como o
quantum
indenizatório adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Do sobrestamento: em sede preliminar recursal, a ré suscita o sobrestamento da ação, sob o fundamento da incidência do Tema nº 1.417 de repercussão geral do STF. Consigno que a questão incerta naqueles autos consiste em saber se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior. Vislumbro, todavia, não se tratar da controvérsia discutida nos presentes autos. Como se observa da dinâmica disposta pelas partes, a companhia aérea sustenta o atraso é proveniente de manutenção emergencial não programada (Id. 18747561, pag. 3). As questões operacionais suscitadas constituem circunstâncias ordinárias e inerentes ao serviço de transporte aéreo, que devem ser administradas pela companhia, não caracterizando qualquer excludente de responsabilidade. Desse modo, a controvérsia dos autos não guarda relação com a tese a ser firmada no Tema n° 1.417, razão pela qual passo a análise da matéria.

Da relação de consumo e ônus da prova: entendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, vez que presentes as figuras de consumidor e fornecedor na relação jurídica de direito material em análise (arts. 2º e 3º do CDC). Nessa perspectiva, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor, bem como se admite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando presentes a verossimilhança das alegações ou a sua hipossuficiência (art. 6º, VIII, do CDC).

Da prestação de serviços: A recorrente pugna pela reforma da sentença, ao argumento de regularidade de sua conduta. Contudo, confessou os fatos narrados pelo consumidor quanto ao atraso noticiado, ao consignar nos autos que o atraso decorreu da necessidade de manutenção emergencial da aeronave. No caso em exame, a alegação não configura excludente de responsabilidade, eis que as questões referentes a manutenção da aeronave estão insertas e são inerentes à própria atividade de transporte aéreo, portanto, compreendida nos riscos da atividade cuja exploração visa ao lucro. Afastar a responsabilidade da fornecedora por tal motivo implicaria, ainda que indiretamente, transferir esses riscos ao consumidor, o que se mostra inadmissível à luz da teoria do risco do negócio adotada pelo CDC. Desta feita, deve a recorrente ser responsabilizada pelos danos suportados pelo consumidor, razão pela qual entendo assistir razão o recorrido, mostrando-se irretocável a sentença que reconheceu a responsabilidade da ré.

Quanto à indenização por danos morais, entendo configurada situação que extrapola o mero aborrecimento. Isso porque, conforme se infere dos autos, a falha na prestação do serviço ocasionou atraso superior a 3 horas, compelindo os passageiros a permanecerem reclusos no interior da aeronave durante todo esse período. Tal circunstância ultrapassa os limites do dissabor cotidiano, porquanto frustra a legítima expectativa de regular cumprimento do contrato de transporte, impondo a recorrida prolongada espera, em condições inadequadas (confinamento na aeronave), com inequívoca repercussão em sua esfera de bem-estar, conforto e dignidade.

Quantum Indenizatório:

o tema tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG). Logo, entendo por razoável a quantia fixada pelo juízo
a quo
a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Por fim, no tocante à indenização por danos materiais, consigno que incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, notadamente a ocorrência de efetivo prejuízo, porquanto o dano material não se presume, devendo ser devidamente demonstrado.

No caso em apreço, tal prova encontra-se acostada no Id. 18747551, evidenciando, inclusive, o gasto extraordinário suportado pelo autor, que foram decorrentes da viagem frustrada. Ademais, a ré sequer comprovou o reembolso referente ao transporte não realizado. Assim, não há falar em reforma da sentença no ponto, devendo ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)